Tribunal: TJMT
Processo: 1029142-62.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029142-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS SARAIVA DUARTE - CPF: 022.197.791-06 (APELADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), OSVALDO JUNIOR ALMEIDA DE LIMA - CPF: 753.782.991-87 (APELANTE), DJANIR AMERICO BRASILIENSE - CPF: 406.007.931-68 (ADVOGADO), RICARDO SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 317.426.709-97 (ADVOGADO), EDIVALDO DE SOUZA LIMA (APELANTE), APARECIDA REGINA DE ALMEIDA FERREIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1029142-62.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Osvaldo Júnior Almeida de Lima e outros.

Apelado
: Marcos Vinícius Saraiva Duarte

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE
CIVIL – AVANÇO NO SINAL VERMELHO – ATO ILÍCITO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA
– MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da sentença ter sido proferida em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.

Na espécie, restou incontroverso a reponsabilidade do réu pelo acidente envolvendo as partes, mormente pelo fato de ter avançado o sinal vermelho, ocasionando o acidente.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

Apesar da parte ré alegar que o acidente ocorreu por culpa do autor, o certo é que não apresentou uma prova sequer para corroborar tal alegação, a fim de desconstituir o direito alegado pelo demandante, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

No que tange à condenação da parte em litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1029142-62.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Osvaldo Júnior Almeida de Lima e outros.

Apelado
: Marcos Vinícius Saraiva Duarte

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Osvaldo Júnior Almeida de Lima, Edivaldo de Souza Lima e Aparecida Regina de Almeida,
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da ação de indenização por danos material e moral decorrente de acidente de trânsito que lhes move Marcos Vinícius Saraiva Duarte, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando os réus no pagamento de dano material de R$ 15.412,55 (quinze mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos), dano moral de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, os apelantes recorrem suscitando a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, tendo em vista que os argumentos deduzidos no processo não foram devidamente apreciados. Asseveram que o autor não comprovou os fatos alegados na inicial, sendo que a dinâmica narrada no boletim de ocorrência não corresponde à verdade dos fatos. Defendem que o acidente foi ocasionado pelo apelado, restando evidenciada a ocorrência de litigância de má-fé. Pugnam pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação dos apelantes no pagamento de multa por litigância de má-fé (id. 175432387).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1029142-62.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Osvaldo Júnior Almeida de Lima e outros.

Apelado
: Marcos Vinícius Saraiva Duarte

V O T O

Cinge-se dos autos que Marcos Vinícius Saraiva Duarte ajuizou ação de indenização por danos material e moral decorrente de acidente de trânsito contra Osvaldo Júnior Almeida de Lima, Edivaldo de Souza Lima e Aparecida Regina de Almeida, aduzindo que em 16.02.2018, às 23h30, estava com o veículo parado, na Rua Major Gama, sentido bairro Dom Aquino, aguardando para cruzar a Av. Tenente Coronel Duarte, pois o sinal estava vermelho.

Asseverou que após a abertura do sinal, deu início à travessia pela Av. Tenente Coronel Duarte, quando foi surpreendido pela camionete Silverado, conduzida por Osvaldo Júnior Almeida de Lima, que trafegava pela avenida e desrespeitou o sinal vermelho, colidindo com o veículo conduzido pelo autor.

Firme em seu propósito, sustentou que no momento do acidente o réu se comprometeu a arcar com as despesas do conserto do veículo, contudo, posteriormente, se esquivou da responsabilidade, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando a reparação material e moral sofridas.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando os réus no pagamento de dano material de R$ 15.412,55 (quinze mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos), dano moral de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, os apelantes recorrem suscitando a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, tendo em vista que os argumentos deduzidos no processo não foram devidamente apreciados. Asseveram que o autor não comprovou os fatos alegados na inicial, sendo que a dinâmica narrada no boletim de ocorrência não corresponde à verdade dos fatos. Defendem que o acidente foi ocasionado pelo apelado, restando evidenciada a ocorrência de litigância de má-fé. Pugnam pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, no tocante à alegação de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, entendo que no caso em análise não há negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que as matérias deduzidas pelos apelantes restaram devidamente apreciadas pela douta magistrada
a quo
.

É de bom alvitre destacar que o mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da ação ter sido julgada em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA. FERROVIA TRANSNORDESTINA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1733144/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.03.2021 - negritei)

Portanto, afasto a nulidade suscitada pelos apelantes.

Superada essa questão, no caso em apreço, o cerne da questão está afeto à narrativa fática do acidente, posto que o autor atribui à parte ré a culpa pela colisão envolvendo os veículos, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pela juíza
a quo
no caso vertente, conforme alegado pelos recorrentes, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, demonstra satisfatoriamente a sua responsabilidade pelo acidente de trânsito envolvendo as partes, tendo em vista que o réu Osvaldo Júnior Almeida de Lima desrespeitou o sinal vermelho, ocasionando a colisão com o veículo conduzido pelo autor.

Dito isso,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pelos apelantes nas razões recursais, os mesmos não demonstraram de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados, ou seja, de que seria o apelado o causador do sinistro.

Nesse ponto, consta no boletim de ocorrência:

“COMPARECEU NESTA CENTRAL DE OCORRÊNCIAS O COMUNICANTE/VÍTIMA ACIMA QUALIFICADO NARRANDO QUE CONDUZIA O VEICULO PEUGEOT 207HB XR, PLACA NRF-0117, COR PRATA, 2010/2010, CHASSI N°. *****062717, RENAVAM N°. 00228342686. CUIABA/MT, PROPRIETARIO (O PROPRIO COMUNICANTE), PELA RUA MAJOR GAMA SENTIDO BAIRRO DOM AQUINO, QUE O VEICULO (V1) PAROU NO SEMAFORO, QUANDO O SEMAFORO ABRIU O VEÍCULO (VI) FOI CRUZAR A TENENTE CORONEL DUARTE, E QUE VEIO O VEÍCULO SILVERADO (V2) PLACA COL-5708, COR VERMELHA, ROSARIO OESTE/MT, CONDUTOR OSVALDO JUNIOR ALMEIDA DE LIMA AVANÇOU O SINAL NA TENENTE CEL DUARTE, SENTIDO COLEGIO SAO GONÇALO, EM ALTA VELOCIDADE, SEM PARAR, E QUE ALEGOU QUE O SEMAFORO ESTAVA APAGADO, ATINGINDO A FRENTE TODA DO VEICULO. A VITIMA ACIONOU O CIOSP E QUE POLICIAIS MILITARES COMPARECERAM NO LOCAL, APÓS, CONSTATAREM QUE O CONDUTOR DO (V2) NÃO PORTAVA O DOCUMENTO DO VEICULO DISSERAM QUE NÃO ERA OBRIGATÓRIO O PORTE DO DOCUMENTO. INFORMA QUE NO MOMENTO DO ACIDENTE PASSOU NO LOCAL O POLICIAL CIVIL CLEDSON O QUAL SE PRONTIFICOU PARA SER TESTEMUNHA DOS FATOS ESTA É A VERSAO DO COMUNICANTE/VÍTIMA, QUE DEPOIS DE LIDA E ASSINADA, É O RESPONSAVEL PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS NA ESFERA CIVIL E PENAL. SEM NADA MAIS A DECLARAR.”
(id. 175432248)

Destarte, a dinâmica do acidente narrada no boletim de ocorrência é corroborada pela prova testemunhal produzida em juízo, notadamente pela testemunha Cledison Gonçalves da Silva, que conduzia o veículo que estava logo atrás do automóvel do autor, e que asseverou que após a abertura do sinal, deram início à passagem pela Av. Tenente Coronel Duarte, quando o carro conduzido pelo autor foi abalroado pela camionete do réu (mídia id. 175432331).

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“Em se tratando de responsabilidade civil, cumpre observar a ocorrência dos requisitos que a ensejam, quais sejam: o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre os dois elementos anteriores, que, se comprovados, geram o dever de indenizar, como disposto nos art. 186 e 927 do Código Civil.

Assim, para se reconhecer o cabimento da indenização, mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso em exame, a autora juntou aos autos o boletim de ocorrência, os orçamentos e as notas fiscais referentes aos gastos obtidos, ocasionados pelo acidente de trânsito, bem como apresentou prova testemunhal, corroborando com os fatos narrados.

As declarações consignadas no Boletim de Ocorrência devem, pois, serem tidas como verdadeiras, pois não foram desautorizadas por outras provas.

A requerida, por seu turno, não logrou êxito em comprovar a sua versão dos fatos, não acostando qualquer documento apto a corroborar esta tese, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, tampouco se comprovou a sua versão de que somente ocorreu por culpa exclusiva da parte autora.”
(id. 175432378)

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pela d. magistrada, o resultado do acidente se deu por culpa do recorrente Osvaldo Júnior Almeida de Lima, fazendo-se necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos aponta no mesmo sentido, restando evidente a existência da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, consoante exegese dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

Vale ressaltar, assim, que os apelantes não se desincumbiram de provar minimamente nos autos a dinâmica do acidente, a ponto de imputar a culpa do sinistro a suposta conduta imprudente da vítima.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZATÓRIA -

ACIDENTE DE TRÂNSITO - AVANÇO DE SINAL VERMELHO - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CARACTERIZADA - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - RESSARCIMENTOS DEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Dentro do perímetro urbano, o condutor veicular deve manter cuidado e atenção redobrados, especialmente ao atravessar cruzamentos. E, conclui-se pela culpa exclusiva do réu se há prova de que avançou o sinal vermelho
.

Os danos materiais comprovados devem ser ressarcidos por aquele que deu causa ao evento danoso.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(TJMT, RAC n. 0000047-36.2010.8.11.0003, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.07.2021 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESRESPEITO AO SINAL VERMELHO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. COMPROVADA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
As provas constantes dos autos demonstram que o veículo conduzido pelo apelante desrespeitou o sinal vermelho e colidiu com o veículo da parte autora que circulava pela via que formava o cruzamento, de modo que inafastável o reconhecimento da culpa exclusiva pelo acidente ocorrido
.

2. Diante das circunstâncias presentes no caso concreto, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrados à titulo de danos morais, adequa-se perfeitamente ao critério da proporcionalidade, obedecendo, inclusive, a recomendação de que contenha viés inibitório e punitivo, próprio do instituto reparatório.

3. Recurso desprovido.”
(TJMS, RAC n. 0806322-55.2021.8.12.0002, 1ª Câm. Cível, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, j. 08.12.2022 - negritei)

Assim, existindo a responsabilidade civil, tenho que andou bem a douta magistrada ao julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

É de bom alvitre destacar que os apelantes não apresentaram qualquer insurgência quanto à indenização imposta no ato sentencial, se limitando a alegar a culpa exclusiva do autor pelo acidente, que conforme fundamentado, não restou minimamente comprovado.

Dessa forma, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim sendo, embora o réu alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Repiso que os documentos apresentados nos autos possuem a necessária densidade probante, ensejando o desprovimento do recurso nesse ponto, diante do ônus atribuído aos réus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Por derradeiro, para a condenação da parte em litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

De outro norte, quanto ao pleito de condenação dos apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, esclareço ao apelado que tal pedido deve ser formulado em recurso próprio.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023